Tribunal: TJDFT
Processo: 0730833-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730833-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON, ADRIANE KREITLOW ZALTRON EMBARGADO: AGREX DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALNEIDE ARAUJO ZALTRON, VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON e ADRIANE KREITLOW ZALTRON, contra acórdão de ID – 33853944. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34114391. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se AGREX DO BRASIL S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2022 14:33:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador